Tribunal: TJES
Processo: 5006529-48.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006529-48.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JACQUELINE MARA LOBATO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE GUACUI

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
TUTELA DE URGÊNCIA -
PISO SALARIAL NACIONAL –
MAGISTÉRIO – TEMA 911 DO STJ - EXTENSÃO PARA DEMAIS NÍVEIS DA CARREIRA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – VEDAÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA CONTRA A FAZENDA QUE IMPLIQUE EM PAGAMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O artigo 1.059 do Código de Processo Civil expressamente veda a concessão de tutela provisória contra a Fazenda Pública que implique em pagamento de vencimentos ou vantagens pecuniárias de qualquer natureza. No caso dos autos, está evidenciada a hipótese em que a concessão da tutela provisória de urgência/evidência é vedada, a teor do que estabelece o 1.059, do CPC/2015, uma vez que a agravante pleiteia o pagamento imediato do vencimento base de acordo com o piso nacional dos profissionais do magistério público.

2.
A
o contrário do defendido pela parte agravante, a ratio decidendi extraída no julgamento do Tema 911 do STJ é a inexistência de determinação no artigo 2º, §1º, da Lei Federal nº 11.738/2008 de incidência automática do piso salarial nacional em toda a carreira, ou seja, para aqueles servidores que não estão no nível inicial, e de reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações.

3. A Corte da Cidadania fixou que a incidência do piso salarial nacional para os demais níveis da carreira somente é possível se houve determinação nesse sentido prevista nas legislações locais. Precedentes deste Egrégio Tribunal.

4. Assim sendo, a Lei Municipal nº 3.799/2011 que instituiu o Piso Nacional do Magistério no Município de Guaçuí não dispõe que as classes da carreira serão remuneradas com base no vencimento básico, motivo pelo qual não há que se falar em reflexo do piso nacional para todos os níveis da carreira.

5.
I
mporta salientar que do exame perfunctório da ficha financeira colacionada nos autos de origem, depreende-se que a agravante percebeu, em Novembro/2022, vencimento base superior ao piso nacional proporcional à sua carga horária.

6
.
Recurso

conhecido e
des
p
rovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
por unanimidade de votos,
conhecer o recurso e
negar provimento
, nos termos do voto d
a
Relator
a
.

Vitória, 19 de setembro de 2023.

RELATOR
A

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º

5006529-48.2023
.8.08.0000

AGRAVANTE:
JACQUELINE MARIA LOBATO

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ

RELATORA:
DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme narrado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto p
o
r
JACQUELINE MARIA LOBATO
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara
Única de Guaçuí
/ES na
ação ordinária
nº
5000434-39.2023.8.08.0020

por ela
ajuizada em
face do

MUNICÍPIO DE GUAÇUÍ
, que
indeferiu o pedido de tutela provisória de
urgência
requerido para que seja determinado
o imediato reajuste de seu vencimento base de acordo com o piso salarial dos profissionais da educação.

Em suas razões, postula o agravante, em síntese, a reforma da decisão agravada para que seja deferida a tutela de
evidência
determinando a implantação do piso nacional do magistério, e dos reflexos dele decorrentes, no seu vencimento base.

O Município agravado, em sede de contrarrazões, suscita as preliminares de
ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e a ausência do nome do procurador do agravado,
e no mérito,
pugna pelo desprovimento do recurso, suscitando
sob o argumento de que não há probabilidade do direito, diante da
inexistência de efeito cascata da aplicação do piso nacional para aqueles professores que não se encontram em início de carreira e já possuem o vencimento fixado acima ou de acordo com o piso.

PRELIMINAR DE FALTA DE DIALETICIDADE RECURSAL

A parte agravada suscita, em sede preliminar, afronta ao princípio da dialeticidade recursal no recurso apresentado, tendo em vista que se tratam de fundamentos já apresentados na inicial, inexistindo impugnação aos termos da
decisão agravada.

Sem razão em seus argumentos.

O princípio da dialeticidade recursal, previsto nos artigos 932, III e 1.010, II e III do Código de Processo Civil, indica que os fundamentos do recurso devem guardar correspondência com a decisão atacada, com a impugnação específica dos argumentos nela apresentados.

Sobre a questão, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça já definiu que a similitude da peça recursal com a petição inicial, por si só, não se revelam suficientes para aplicação do princípio da dialeticidade, sustentando que “
a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos
”. (AgInt no REsp n. 1.657.136/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 13/10/2017.)

No caso sob exame, nota-se que há compatibilidade entre os fundamentos do recurso e a
decisão
apresentada, havendo impugnação específica sobre os pontos trazidos pelo Juízo
a quo
.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar alegada.

É como voto.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PROCURADOR DO AGRAVADO

Sem maiores delongas
, rejeito
a preliminar haja vista que como a ação tramita na origem em autos eletrônicos, desnecessária a indicação do patrono da parte adversa na petição do recurso, eis que consta no cadastro do sistema Pje.

É como voto.

M
ÉRITO

De início, em
se tratando de recurso interposto em face de decisão apreciando tutela provisória de urgência, a cognição está limitada pelo juízo exercido por ocasião da decisão recorrida.

Assim sendo,
prima facie
, examinando detidamente os autos,

não

vislumbro a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da tutela de evidência pleiteada.

Isso porque, o artigo 1.059 do Código de Processo Civil
expressamente
veda a concessão de tutela provisória contra a Fazenda Pública que implique em pagamento de vencimentos ou vantagens pecuniárias de qualquer natureza,
in verbis:

Art. 1.059.
À tutela provisória requerida contra a Fazenda Pública aplica-se o disposto nos arts. 1º a 4º da Lei nº 8.437, de 30 de junho de 1992, e no art. 7º, §2º, da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009.

No caso dos autos, está evidenciada a hipótese em que a concessão da tutela provisória de urgência/evidência é vedada, a teor do que estabelece o 1.059, do CPC/2015, uma vez que a agravante pleiteia o pagamento imediato do vencimento base de acordo com o piso nacional dos profissionais do magistério público.

E mesmo que assim não fosse, ao contrário do defendido pela parte agravante, a
ratio decidendi
extraída no julgamento do Tema 911 do STJ é a
i
nexistência de determinação no artigo 2º, §1º, da Lei Federal nº 11.738/2008 de incidência automática do piso salarial nacional em toda a carreira, ou seja, para aqueles servidores que não estão no nível inicial, e de reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações.

Nesse ponto, a Corte da Cidadania fixou que a incidência do piso salarial nacional para os demais níveis da carreira somente é possível se houve determinação
nesse sentido
prevista nas legislações locais.

C
orroborando tal conclusão, transcrevo trecho elucidativo do julgamento:

Com efeito, partindo-se do entendimento (intangível para o STJ) já estabelecido pelo STF - de que
o piso corresponde ao vencimento básico inicial
-, pode-se afirmar que a Lei n. 11.738/2008 se limitou a estabelecer o piso salarial: valor mínimo a ser pago pela prestação do serviço de magistério, abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica. Assim,
não há que se falar em reajuste geral para toda a carreira do magistério, não havendo nenhuma determinação de incidência escalonada com aplicação dos mesmos índices utilizados para a classe inicial da carreira.
Nesse contexto,
apenas aqueles profissionais que, a partir de 27/4/2011 (consoante o entendimento do STF), percebessem valores inferiores ao piso legalmente fixado seriam beneficiados com as disposições legais, não havendo qualquer repercussão para os demais professores que, naquela data, já auferiam vencimentos básicos superiores ao estabelecido na lei em comento
. Da mesma forma, não há que se falar em reflexo imediato sobre as vantagens temporais, adicionais e gratificações. Essa, portanto, é a premissa geral a ser utilizada na interpretação em questão: a Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, apenas determinou que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico (entendimento do STF) em valor inferior,
não havendo qualquer determinação de reescalonamento de toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações.
Faz-se mister destacar, entretanto, que os temas não se exaurem com o estabelecimento dessa premissa geral. Explica-se. Uma vez determinado pela Lei n. 11.738/2008 que os entes federados devem fixar o vencimento básico das carreiras no mesmo valor do piso salarial profissional,
se em determinada lei estadual, que institui o plano de carreira do magistério naquele estado, houver a previsão de que as classes da carreira serão remuneradas com base no vencimento básico, a adoção do piso nacional refletirá em toda a carreira.
O mesmo ocorre com as demais vantagens e gratificações. Se na lei local existir a previsão de que a vantagem possui como base de cálculo o vencimento inicial, não haverá como se chegar a outro entendimento, senão o de que a referida vantagem sofrerá necessariamente alteração com a adoção do piso salarial nacional.

Em igual sentido, colaciono a jurisprudência desta Egrégia 1ª Câmara Cível e deste Tribunal:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL.
MAGISTÉRIO PÚBLICO. PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO. REAJUSTE ANUAL. APLICAÇÃO A TODOS OS NÍVEIS DA CARREIRA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO. 1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº. 1.426.210, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 911), fixou tese no sentido de que a Lei nº. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior,
não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais
. 2. Nos termos da Súmula Vinculante nº. 37, o Excelso Supremo Tribunal Federal preconiza que não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia. (TJES; AC 0002664-93.2014.8.08.0008; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 28/03/2023; DJES 12/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. LEI Nº 11.738/2008.
PISO SALARIAL PROFISSIONAL NACIONAL PARA OS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Lei Federal nº 11.738/2008 instituiu o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, regulamentando a disposição constitucional (alínea e, do inciso III, do caput do art. 60, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias). 2. Nesses moldes, a Lei estabeleceu que o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal (art. 2º, caput); o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos (art. 2º, §4º); e o marco temporal no sentido de que o piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica será atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano de 2009 (art. 5º, caput). 3. A Lei nº 11.738/2008 limitou-se a estabelecer o piso salarial, isto é, o valor mínimo a ser pago pela prestação do serviço do magistério, abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica.
4. Assim, a Lei não estabeleceu um reajuste geral para toda a carreira do magistério, como pretende o apelante; igualmente, não determinou a incidência escalonada com a aplicação dos mesmos índices utilizados para a classe inicial da carreira. 5. A aplicabilidade da norma ajusta-se àqueles profissionais que, a partir de 27/04/2011, recebiam valores inferiores ao piso legalmente fixado pela Lei nº 11.738/2008, não trazendo qualquer repercussão para os profissionais do magistério público da educação básica que recebiam vencimento básico superior ao piso fixado, tampouco sobre as vantagens temporais, adicionais e gratificações. 6. Como não há reflexo para outras parcelas remuneratórias, a análise quanto à aplicabilidade da Lei nº 11.738/2008 relaciona-se tão somente à fixação do valor do vencimento inicial. 7. No caso dos autos, as tabelas de fls. 91-109 e de fls. 169-180 tratam-se de documentos unilaterais e extraoficiais e, por isso, não comprovam o efetivo vencimento básico inicial. Mesmo assim, ainda que fosse admitida para fins de comprovação do descumprimento do piso, não ficou provado que os valores ali descritos se encontram dissonantes do piso salarial, uma vez que ainda deve ser considerada a proporcionalidade da carga horária do profissional do magistério público municipal.
8. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES; Apl 0010290-72.2016.8.08.0048; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa; Julg. 05/11/2019; DJES 14/11/2019)

Assim sendo, a Lei Municipal nº 3.799/2011 que instituiu o Piso Nacional do Magistério no Município de Guaçuí
não
dispõe que as classes da carreira serão remuneradas com base no vencimento básico, motivo pelo qual não há que se falar em reflexo do piso nacional para todos os níveis da carreira.

Por fim, importa salientar que do exame perfunctório da ficha financeira colacionada nos autos de origem, depreende-se que a agravante percebeu, em Novembro/2022, vencimento base superior ao piso nacional proporcional à sua carga horária.

Por todo
o exposto,
NEG
O

PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 19/09/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.